Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
1. Preclusa a discussão acerca da existência de crédito em favor da Exequente, é vedado ao Executado pretender rediscutir a matéria no bojo deste recurso, consoante dispõe o artigo 507 do CPC/15 (“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”).
2. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o artigo 833, inciso V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor.
3. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado à locomoção do devedor, médico oncologista, ao trabalho. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Preliminar acolhida.